Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700071-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE EMBARGADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos ao julgado. Intime-se o embargado para apresentar resposta. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de junho de 2020 16:05:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator